Tribunal: TJES
Processo: 0000200-83.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-83.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNOLIA LUZ e outros (2)

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE DETERMINADA NA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE ÔNIBUS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DA 2ª APELANTE EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DA 1ª APELANTE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL E DA 3ª APELANTE MAGNÓLIA LUZ DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Nobre Seguradora do Brasil S/A (1ª apelante), Empresa Gontijo de Transportes Ltda. (2ª apelante) e Magnólia Luz (3ª apelante) contra sentença que, em ação de indenização por danos estéticos e morais, julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 58.480,00 (R$ 10.000,00 por dano estético e R$ 48.480,00 por dano moral), bem como procedente a lide secundária, condenando a seguradora a ressarcir a segurada nos limites contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da seguradora quanto à limitação de sua responsabilidade aos limites da apólice; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar pensão mensal à autora; (iii) examinar a legalidade da cumulação das indenizações por danos moral e estético; (iv) aferir a aplicabilidade dos arts. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74 à liquidação extrajudicial da seguradora quanto à fluência de juros e correção monetária; e (v) determinar o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios aplicáveis, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da 1ª apelante carece de interesse quanto à limitação da condenação aos limites da apólice, por já constar expressamente da sentença a observância desses parâmetros, motivo pelo qual o ponto recursal não é conhecido.

4. A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, fundada nos arts. 734 e 735 do Código Civil e na Súmula 187 do STF, sendo irrelevante a culpa de terceiro, pois assumida a obrigação de resultado de conduzir o passageiro incólume ao destino.

5. Inexistiu julgamento extra petita, pois o pedido de “alimentos provisionais” formulado pela autora deve ser interpretado logicamente como pretensão de indenização pela incapacidade decorrente do acidente, convertendo-se a tutela provisória em pensão definitiva com base no art. 950 do Código Civil.

6. É lícita a cumulação das indenizações por danos moral e estético, conforme a Súmula nº 387 do STJ, pois se referem a esferas distintas: o dano moral abrange o sofrimento e a dor psíquica, e o dano estético, a deformidade física visível.

7. A fixação do valor indenizatório em R$ 48.480,00 (dano moral) e R$ 10.000,00 (dano estético) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e a incapacidade total e permanente da vítima.

8. A suspensão da fluência de juros moratórios prevista no art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/74 aplica-se apenas à fase executiva, não impedindo a inclusão dos juros e correção na sentença que constitui o crédito. A correção monetária, por sua natureza de mera recomposição do valor da moeda, é devida até o efetivo pagamento (ADCT, art. 46).

9. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (31/08/2024), aplica-se o IPCA como índice de correção monetária (CC, art. 389, parágrafo único) e a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, como taxa legal de juros (CC, art. 406, § 1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da 2ª apelante (Empresa Gontijo de Transportes Ltda.) parcialmente provido a fim de determinar a aplicação dos critérios de atualização e juros previstos na Lei nº 14.905/2024; recursos da 1ª apelante (Nobre Seguradora do Brasil S/A) e 3ª apelante (Magnólia Luz) desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não possui interesse recursal quanto à limitação de sua responsabilidade já expressamente fixada nos limites da apólice.

2. É objetiva a responsabilidade civil do transportador por acidente de transporte, independentemente de culpa de terceiro.

3. Não há julgamento extra petita quando o pedido de alimentos provisionais é interpretado como indenização pela incapacidade permanente.

4. É lícita a cumulação de indenizações por danos moral e estético (Súmula nº 387/STJ).

5. A suspensão da fluência de juros moratórios contra a seguradora em liquidação aplica-se apenas à execução, não à fase de conhecimento.

6. Após a Lei nº 14.905/2024, aplicam-se o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, como taxa legal de juros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Empresa Gontijo de Transportes e negar provimento aos recursos de Nobre Seguradora do Brasil e de Magnólia Luz, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de 3 (três) recursos de
apelaç
ão
cível
, interpostos por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
(1ª apelante),
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.
(2ª apelante) e por
Magnólia Luz
(3ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu-ES, integrada pela decisão que rejeitou ambos os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de indenização por danos estéticos e morais
” ajuizada pela 3ª apelante em face da 2ª, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 58.480,00 (cinquenta e oito mil reais quatrocentos e oitenta reais) à autora a título de indenização por danos estéticos (R$ 10.000,00) e morais (R$ 48.480,00), a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação até a data do efetivo pagamento. Em relação à lide secundária, julgou procedente a litisdenunciação a fim de condenar a 1ª apelante a ressarcir a 2ª apelante da verba indenizatória arbitrada na lide principal, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% desde o reembolso até o efetivo pagamento.

1. Preliminar. Ausência de interesse recursal
.

Em suas contrarrazões, a requerida
Empresa Gontijo de Transportes
argui a ausência de interesse recursal por parte da seguradora litisdenunciada ao postular que a sua condenação se limite ao reembolso do valor desembolsado pela litisdenunciante, nos exatos termos do contrato havido entre as partes, uma vez que tal limitação já constou da parte dispositiva da sentença.

Tem razão a requerida/apelada ao assim sustentar, uma vez que ao julgar procedente a lide secundária, o MM. Juiz determinou que a seguradora litisdenunciada reembolse a requerida/segurada da verba indenizatória a que foi condenada “
guardados os limites quantitativos previstos no contrato de seguro, e ressalvado o disposto no art. 18, ‘d’, da Lei nº 6.024/74
” (fl. 431).

Portanto, tendo sido expressamente consignada na sentença a necessidade deve ser observar os limites da apólice, não se justifica a reiteração do pleito por parte da seguradora apelante, assim descortinando a falta de interesse recursal neste particular.

Com tais considerações,
não conheço do recurso da 1ª apelante Nobre Seguradora do Brasil S/A
no tocante ao seu tópico VIII, intitulado “
Da Inexistência de Solidariedade – Responsabilidade da Seguradora que é subsidiária e até os limites da apólice
” (Id 15155234, p. 14-15).

É
como voto
.

2. Mérito recursal

Enfim passo a incursionar no mérito recursal propriamente dito, a começar por uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda e, na sequência, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos. Vejamos.

Na petição inicial, relata a autora/3ª apelante Magnólia Luz, à época com 70 (setenta) anos, que adquiriu passagem de ônibus da empresa requerida/2ª apelante para o trajeto Rio de Janeiro/RJ – Valença/BA, com embarque em 14/12/2015 e, nesta data, por volta das 04h30min, na altura do Km 220,9 da BR-101, no Município de Ibiraçu, o ônibus no qual viajava, foi supostamente ‘fechado’ pelo caminhão que tentava ultrapassar em local permitido.

Ainda de acordo com a sua narrativa, o motorista do ônibus, para evitar a colisão, desviou a trajetória para o acostamento esquerdo, onde as rodas caíram na canaleta de escoamento de água. Com a manobra emergencial, o veículo trafegou desgovernado por cerca de 200m (duzentos metros) e, subsequentemente, tombou fora da pista, de acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito acostado aos autos.

Relata ainda a autora que, dos 27 (vinte e sete) ocupantes, 18 (dezoito) ficaram feridos, dentre ela que, devido à gravidade das lesões, foi transferida do Hospital São Camilo em Aracruz para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no município da Serra.

Em virtude do acidente, alega a autora ter sofrido fratura grave na coluna dorsal e hematoma no crânio, conforme laudos e exames anexados, sendo necessária sua internação hospitalar de 15/12/2015 a 05/02/2016. Narra ainda que, após a alta hospitalar, permaneceu acamada em decorrência das lesões, tornando-se dependente de cuidados de terceiros para atividades básicas, razão pela qual formulou pedido de tutela de urgência a fim de que lhe fossem fornecidos alimentos provisionais pela requerida.

Ao final, requereu a confirmação da tutela provisória de urgência no sentido de que lhe fossem concedidos alimentos provisionais no patamar de três salários mínimos, além de indenização por danos estético e moral que, como dito alhures, restou acolhido no Juízo de 1º grau ao condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 58.480,00 (cinquenta e oito mil reais quatrocentos e oitenta reais) à autora a título de indenização por danos estéticos (R$ 10.000,00) e morais (R$ 48.480,00), a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação até a data do efetivo pagamento; em relação à lide secundária, julgou procedente a litisdenunciação a fim de condenar a 1ª apelante a ressarcir a 2ª apelante da verba indenizatória arbitrada na lide principal, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% desde o reembolso até o efetivo pagamento.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a 1ª apelante
Nobre Seguradora do Brasil S/A
, em síntese:
(i)
deve ser determinada a suspensão da fluência de juros moratórios e da correção monetária sobre os débitos de sua responsabilidade, na forma do art. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial;
(ii)
eventual condenação sofrida deve ter seu crédito habilitado nos autos da liquidação, vedando-se o pagamento direto;
(iii)
não foi comprovado o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegadamente sofridos pela autora;
(iv)
é excessivo o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, impondo-se a sua minoração;
(v)
deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano estético por ser descabida a sua cumulação com a indenização por dano moral, sob pena de
bis in idem
;
(vi)
não há cobertura contratual para danos estéticos;
(vii)
em sendo mantida a condenação, deve ser expedida certidão de crédito para que a autora seja habilitada em processo administrativo e futuro pagamento, com a suspensão da fluência de juros moratórios e correção monetária; e
(viii)
a sua condenação deve se limitar ao reembolso do valor a que a segurado venha a desembolsar na demanda, nos exatos termos do contrato havido entre as partes, desde que constantes da apólice de seguro contratada.

Por sua vez, alega a 2ª apelante
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.
, em suma, que:
(i)
é parcialmente nula a sentença por vício de julgamento
extra petita
, dada a sua condenação ao pensionamento mensal de 3 (três) salários mínimos, ao passo que a petição inicial requereu apenas alimentos provisórios (tutela de urgência) para custeio de cuidadora, de forma temporária, e não uma pensão por incapacidade laboral;
(ii)
não sendo reconhecido o vício, deve ser julgado improcedente o pedido de pensionamento mensal pelo fato de a autora ser aposentada, não havendo prova de prejuízo financeiro ou perda de capacidade laboral que justifique a verba;
(iii)
subsidiariamente, deve ser revogada a tutela de urgência (alimentos provisórios) confirmada na sentença, por ter o laudo pericial atestado que a autora recuperou sua mobilidade e autonomia para atos da vida diária, cessando a necessidade de cuidadora;
(iv)
deve ser reduzida a indenização por dano moral por ter prestado integral assistência à vítima e o acidente ter decorrido de culpa exclusiva de terceiro, o que deveria atenuar a indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil; e
(v)
se mantida a condenação, o débito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024.

Sustenta a 3ª apelante
Magnólia Luz
, em síntese, que:
(i)
a indenização por dano moral deve ser majorada, por ser irrisório o valor diante da gravidade extrema das lesões (traumatismo craniano e fraturas graves na coluna dorsal), do longo período de internação hospitalar e da conclusão do laudo pericial, que atestou sua incapacidade total e permanente; e
(ii)
deve ser também majorada a indenização por danos estéticos, diante da severa alteração em sua integridade física, notadamente a impossibilidade de locomoção (ficando acamada e dependente de terceiros), resultando em permanentes reflexos em sua vida.

De saída, deve ser rejeitada a tese da 1ª apelante
Nobre Seguradora do Brasil
de que não foi comprovado o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegadamente sofridos pela autora.

Em que pese a singela argumentação da seguradora, desacompanhada de fundamentos extraídos dos autos, a manutenção da condenação da empresa transportadora decorre de sua responsabilidade objetiva, inerente ao contrato de transporte de passageiros, ou seja, a requerida/2ª apelante assumiu, ao vender a passagem à autora, uma obrigação de resultado.

Como se depreende da síntese acima realizada, nem a própria requerida (2ª apelante) se insurge neste particular, na medida em que o acidente ocorreu durante o trajeto e, ainda que sustente a culpa de terceiro no escopo de mitigar a sua condenação, inexiste dúvida acerca de sua falha na obrigação de conduzir a passageira incólume ao seu destino, consagrada na cláusula de incolumidade, assim gerando o dever de indenizar a despeito de culpa de seu preposto ou de fato de terceiro, na forma dos arts. 734 e 735 do Código Civil e da Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal.

Especificamente no que se refere ao nexo causal entre a conduta da empresa transportadora e os danos sofridos pela autora, a prova produzida nos autos é inequívoca de que as graves lesões sofridas pela autora decorreram da perda do controle da direção do ônibus pelo seu condutor, culminando com o seu tombamento, tornando-se necessário um longo período de internação hospitalar e resultaram na sua incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, além de danos estéticos, conforme melhor veremos adiante.

Na sequência, rechaço a tese da 2ª apelante
Empresa Gontijo Transportes
de que é (parcialmente) nula a sentença por vício de julgamento
extra petita
, dada a sua condenação ao pensionamento mensal de 3 (três) salários mínimos, ao passo que autora requereu apenas alimentos provisórios para custeio de cuidadora, em sede de tutela de urgência, isto é, de forma temporária e não uma pensão por incapacidade laboral.

A meu ver, não assiste razão à 2ª apelante.

Como se sabe, a petição inicial deve ser interpretada em seu conjunto (interpretação lógico-sistemática) e à luz da boa-fé processual e, no caso dos autos, embora a autora tenha utilizado a expressão “alimentos provisionais”, a sua causa de pedir reside nas graves lesões decorrentes do acidente automobilístico do qual foi vítima, que resultou na incapacidade de se locomover e realizar atividades diárias por um longo período, sendo necessária a contratação de cuidadora.

Em sede de responsabilidade civil, a obrigação de prestar alimentos (CC, art. 948, II) ou de custear tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença (CC, art. 949), bem como a pensão por diminuição da capacidade laborativa (CC, art. 950), têm natureza
indenizatória
e visa a reparação integral do dano causado pelo ofensor, não se confundindo, portanto, com os alimentos de natureza familiar.

Em razão disso, o pedido inicial de “alimentos provisionais” para custear cuidadora deve ser compreendido como um pedido de tutela provisória de urgência para adiantar parte da indenização devida pela requerida, dada a necessidade imediata e vital da autora decorrente do acidente. A produção de prova pericial confirmou não apenas a necessidade de auxílio para custeio dos serviços da cuidadora, mas a
incapacidade total e permanente
da autora para o trabalho em virtude das lesões sofridas e, dada a confirmação da incapacidade permanente, a manutenção do pagamento mensal – iniciada em sede de tutela de urgência – justifica-se pela descortinada incapacidade laboral da vítima.

Com isso, entendo não ter havido julgamento fora dos limites do pedido ao ser determinada a conversão da medida de urgência na indenização definitiva prevista no art. 950 do Código Civil, por se tratar da consequência natural da consolidação do dano que já havia sido alegado desde o início.

Em reforço de argumentação, é cediço que cabe ao juiz aplicar o direito aos fatos narrados e provados (“dá-me os fatos e te darei o direito”) e, no caso em análise, a parte autora narrou o acidente, as lesões graves e a incapacidade resultante, além de ter comprovado, via perícia médica, a incapacidade permanente.

De mais a mais, não se caracteriza prejuízo à defesa, tendo em vista que a requerida teve plena ciência, desde a contestação, da gravidade das lesões alegadas e da pretensão de recebimento de verba mensal em decorrência da incapacidade, isto é, teve oportunidade de se defender, impugnar os fatos, contestar a extensão das lesões e da incapacidade da autora. Em suma: não houve decisão surpresa que violasse o contraditório ou a ampla defesa (CPC, arts. 7º, 9º e 10).

De igual forma,
rejeito o pedido subsidiário
de que seja revogada a tutela de urgência, sob o argumento de que o laudo pericial atestou ter a autora recuperado a sua mobilidade e autonomia para atos da vida diária.

Da análise do laudo pericial, verifico ter sido estimado um período de 90 (noventa) dias em que a autora permaneceu impossibilitada de se locomover em virtude da fratura sofrida, o que corrobora a alegação inicial de que houve um período em que esteve acamada e dependente de terceiros para atos básicos. Além disso, a perícia constatou que a autora ficou com
sequela
permanente
, especificamente uma mobilidade diminuída da coluna vertebral, com dificuldade em realizar flexão anterior e lateralização e, apesar de ter recuperado a capacidade de andar sem auxílio (“deambula sem auxílio”) e possa realizar atividades cotidianas, isso ocorre
com limitações
.

Concluiu ainda a perícia, ao responder os quesitos acerca da incapacidade funcional e laborativa, que
a autora apresenta
incapacidade permanente e total para qualquer atividade laborativa
, o que, de resto, justificou a manutenção do pagamento mensal.

Em assim sendo, muito embora o período inicial de imobilidade total tenha sido temporário (aproximadamente 90 dias), a perícia concluiu que as lesões (traumatismo craniano e fraturas vertebrais) resultaram em uma
incapacidade total e permanente para o trabalho
.

Prosseguindo na análise, os três recursos interpostos versam sobre o valor da indenização por dano moral, qual seja, de 40 (quarenta) salários mínimos (R$ 1.212,00) que, à época da prolação da sentença, correspondia a R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais): a 1ª apelante
Nobre Seguradora do Brasil
e a 2ª apelante
Empresa Gontijo

Transportes
postulam a sua minoração por entendê-lo excessivo, ao passo que a 3ª apelante
Magnólia Luz
requer a sua majoração, por ser irrisório diante da gravidade das lesões por ela sofridas.

Apenas para contextualizar, ao fixar o valor da indenização por dano moral, o Juízo de 1º grau levou em consideração o sofrimento decorrente das lesões, o longo período de hospitalização da autora (50 dias), a necessidade de ser submetida a tratamentos e, sobretudo, a sua incapacidade permanente e total para o trabalho, atestada pela perícia.

A meu ver, o valor arbitrado é razoável e proporcional, justificando a sua manutenção por este Órgão Julgador, dada a gravidade do fato e extensão dos danos, uma vez que a autora sofreu lesões gravíssimas na coluna vertebral e no crânio, foi submetida a internação prolongada, além da constatada incapacidade total e permanente. Em reforço, acrescento se tratar de pessoa idosa (à época com setenta anos, atualmente com oitenta anos), aposentada, com limitações funcionais permanentes.

Diante disso, os argumentos da 2ª apelante de que prestou assistência à parte autora e de que a culpa pelo evento danoso deve ser atribuída a terceiro, embora possam ser ponderados quanto ao caráter punitivo, não excluem o dever de indenizar a vítima de maneira adequada.

Em assim sendo, na ponderação de todos esses fatores, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 48.480,00) é adequado e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extrema gravidade das lesões sofridas pela autora, o longo período de internação hospitalar e a conclusão pericial inequívoca de sua incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa.

Também estou a desacolher os argumentos da autora/3ª apelante em prol da majoração da indenização por dano estético.

Afinal, perícia judicial concluiu que o dano estético suportado pela autora foi de grau
moderado
e a fixação do
quantum
indenizatório levou em consideração essa conclusão pericial, ao ponderar que, apesar das sequelas mencionadas, não se verificaram danos estéticos mais severos ou estigmas mais profundos que justificassem valor superior.

Ademais, os argumentos da autora de “impossibilidade de locomoção” e de “dependência de terceiros”, apesar de demonstrarem a gravidade das consequências do acidente, relacionam-se mais diretamente à limitação funcional e ao sofrimento geral (dano moral
lato sensu
) – aspectos já contemplados pela indenização por dano moral – do que a uma deformidade física aparente causadora de repulsa ou constrangimento social, que é o elemento central do dano estético
stricto sensu
.

Em seguida, alega a 1ª apelante
Nobre Seguradora do Brasil
ser descabida a condenação ao pagamento de indenização por dano estético cumulada com a indenização por dano moral, por configurar
bis in idem.

Em relação ao ponto, não é excessivo recobrar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão por meio da Súmula nº 387, que dispõe textualmente: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Isso porque, a indenização por dano moral refere-se à lesão a direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a integridade psíquica, a dignidade e visa a compensar o sofrimento, a angústia, a dor emocional, o abalo psicológico decorrentes do ato ilícito; no caso dos autos, como já dito, seu arbitramento teve por fundamento o trauma, o sofrimento pelas lesões, o longo período de internação hospitalar e a incapacidade permanente da vítima.

Por sua vez, o dano estético configura-se pela alteração morfológica da vítima, uma deformidade física aparente e permanente (ou duradoura) que cause repulsa, desgosto ou complexo de inferioridade, afetando a harmonia física da pessoa; na hipótese em análise, seu arbitramento decorreu do laudo pericial que atestou dano estético de grau moderado na parte autora, decorrente do acidente automobilístico do qual foi vítima no dia 15/12/2015.

Portanto, não se fazem necessárias maiores elucubrações para afastar a tese recursal de que haveria
bis in idem
ao serem cumuladas as indenizações, haja vista que tal mácula – indenizar duas vezes pelo mesmo dano – não se caracteriza ao se compensar o sofrimento interior e o abalo psicológico da vítima (dano moral), ao passo que a outra compensa a alteração física e suas repercussões na autoimagem e na vida social da vítima (dano estético). Apenas para ilustrar:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO. CABIMENTO. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...)

4.
É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado
. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.863.811/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023)

Resta-nos examinar questões atinentes aos consectários da condenação, por alegar a 1ª apelante
Nobre Seguradora do Brasil
que deve ser suspensa a fluência de juros de mora e da correção monetária sobre os débitos de sua responsabilidade, na forma do art. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, bem como de que

eventual condenação sofrida deve ter seu crédito habilitado nos autos da liquidação, por ser vedado o pagamento direto.

Ambos os argumentos devem ser rejeitados.

Afinal, a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão da fluência de juros moratórios contra a massa liquidanda (art. 18, ‘d’, da Lei nº 6.024/74) aplica-se primordialmente à
fase de execução
do crédito, após a sua constituição definitiva. Logo, não há óbice para que, na
fase de conhecimento
, os juros moratórios sejam calculados e incluídos na condenação para a correta definição do
quantum debeatur
.

Quanto à correção monetária (art. 18, ‘f’), sabe-se que não representa um acréscimo, mas a mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, visando manter o poder de compra do crédito.

O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT dispõe que “
São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial
, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência
”, ou seja, a correção monetária é devida e deve constar no título judicial a ser formado a fim de garantir a integridade do valor do crédito a ser habilitado.

Por sua vez, uma vez constituído definitivamente o crédito por sentença judicial transitada em julgado, o pagamento deverá ocorrer por meio de habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda, observando-se a ordem legal de preferência, sendo vedados atos de execução judicial direta que violem o
par conditio creditorum
(art. 18, ‘a’, Lei nº 6.024/74).

A decisão que apreciou os
embargos de declaração
da 1ª apelante
Nobre Seguradora do Brasil

– apesar de ter rechaçado a pretendida suspensão do processo – determinou que “
o feito deve seguir até prolação da sentença, momento em que se consolidará o título judicial, permitindo então a habilitação do crédito no quadro geral de credores
” (Id 15154433, p. 2).

Em suma: o processo de cognição visa definir a
existência e o valor exato do crédit
o
, o que se cumpre com a sentença que declara o direito da parte e quantifica a obrigação da seguradora, no que se incluem os juros moratórios e a correção monetária devidos até então. Por sua vez, a forma como esse crédito será satisfeito (habilitação na liquidação) é questão afeta à
fase de cumprimento/execução
, posterior ao trânsito em julgado.

No caso dos autos, a sentença não ordenou pagamento direto que afronte o processo liquidatório, haja vista que apenas estabeleceu o título necessário para a correta habilitação do crédito perante o liquidante.

Por fim, alega a 2ª apelante
Empresa Contijo de Transportes
que,

sendo mantida a condenação, o débito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024.

O colendo Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão e ressalvou que, se a controvérsia tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida, sob pena de ofensa à coisa julgada, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial. Nesse sentido: EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).

No entanto, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela 2ª apelante.

No caso concreto, quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Portanto, deve ser acolhida a tese recursal para que a correção monetária a incidir sobre a condenação seja calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros moratórios, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir do dia 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Diante disso, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença no tocante aos pontos recorridos pela 1ª apelante (
Nobre Seguradora do Brasil
) e pela 3ª apelante (
Magnólia Luz
), descabe a majoração da verba honorária sucumbencial, seja por ter sido fixada em seu patamar máximo na lide principal (20%), seja pela ausência de condenação em honorários advocatícios na lide secundária, dada a falta de resistência por parte da seguradora litisdenunciada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à
apelação cível
interposta por
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.
(2ª apelante), tão somente, para determinar que a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra. Por sua vez,
nego provimento
às
apelações cíveis
de
Nobre Seguradora do Brasil S/A
(1ª apelante) e de
Magnólia Luz
(3ª apelante).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.